Tribunal: TJDFT
Processo: 0746282-49.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FIXAÇÃO DE ASTREINTES. DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. MAJORAÇÃO DA MULTA FIXADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Caso em Exame.
1. Agravo de Instrumento em que se busca o provimento do recurso para reformar da decisão agravada, a fim de que sejam majoradas as astreintes fixadas pelo Juízo de origem, tendo em vista o descumprimento da obrigação imposta ao Agravado em decisão judicial.
II. Questão em discussão.
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se houve o descumprimento da obrigação imposta ao Agravado no que diz respeito suspensão dos descontos das prestações mensais no valor de R$ 644,90, referentes ao contrato de empréstimo entabulado entre as partes e, consequentemente, se a multa imposta pelo descumprimento da obrigação deve ser majorada.
III. Razões de decidir.
3. Nos termos do art. 536, §1o, do CPC, com o objetivo de conceder efetividade à decisão judicial, o juiz pode fixar multa, que incidirá em caso de descumprimento.
4. Verificando-se que a multa fixada foi insuficiente para que o obrigado cumpra o dever jurídico imposto, poderá o magistrado modificar a periodicidade e o valor da multa, nos termos do art. 537, §1°, do CPC.
5. Restou evidente, pelas provas juntadas pelo Agravante, que o Agravado deixou de cumprir a obrigação que lhe foi imposta em decisão judicial, razão pela qual a multa fixada deve ser majorada, a fim de impeli-lo ao cumprimento daquela.
IV. Dispositivo.
6. Recurso conhecido e provido.
__________
Dispositivos relevantes citados: artigos 536, §1o, e 537, §1o, do Código de Processo Civil.